Tribunal: STF
Processo: Rcl 73471
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por P.P.S.F.G.L. contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos do Processo nº 0000469-38.2017.5.13.0010, mediante a qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar agravo em recurso extraordinário.



    A parte reclamante sustenta que, nos autos em referência, opôs embargos à execução com o objetivo de corrigir graves erros materiais nos cálculos apresentados pela contadoria. Diz que, após percorrer todo o iter processual, interpôs agravo questionando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário no TST. 



    No ponto, pondera que, 



    “ao invés de determinar a remessa dos autos a essa Excelsa Corte Superior, como determina de forma cogente o § 4º, do art. 1.042, do CPC, a autoridade RECLAMADA entendeu por inadmitir o próprio Agravo, sob os mesmos argumentos que serviram para inadmitir o próprio Recurso Extraordinário”.



    P.P.S.F.G.L. aduz que



    “o ato da autoridade RECLAMADA, que insiste em deixar de remeter os autos a esse Excelso STF, retira a competência dessa Corte Constitucional, nos termos positivados pela Súmula 727, fazendo-se necessário o manejo da preste Reclamação Constitucional, para que essa E. Corte Suprema, reconhecendo a usurpação da competência por parte da autoridade RECLAMADA, cace (sic) a decisão combatida e determine que a autoridade RECLAMADA remeta os autos de ng 0000469-38.2017.5.13.0010 a esse E. STF, a quem caberá realizar a análise do Agravo em Recurso Extraordinário forcejado pelo RECLAMANTE.”



    Argumenta, ainda, que



    “a decisão de inadmissibilidade não aplicou a sistemática da Repercussão Geral, mas, sim, indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário com fundamento na ausência de demonstração formal de Repercussão Geral, o que, além de não corresponder à verdade, não permite a aplicação do inciso I, do art. 1.030, do CPC.



    (...)



    40. Com efeito, o Recurso Extraordinário manejado pela RECLAMANTE é dotado de relevância jurídica, porquanto coloca sob julgamento matéria constitucional de suma relevância, qual seja a violação aos incisos XXXV, do art. 59, e o inciso IX, do art. 93, da CF/88, eis que o E. TST não deliberou acerca de importantes causas de pedir e pedidos apresentados pela RECLAMANTE em sede de Recurso de Revista, cuja análise alteraria o resultado do julgamento, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração; 



    41. Além disso, a decisão de inadmissão não é baseada unicamente em tal fundamento, mas sim também no Juízo de admissibilidade a que se referem os Temas 181 e 660 deste STF, arguições sobre as quais, indubitavelmente, cabe Agravo a esta Corte Suprema; 



    42. Isso porque, discute-se no Agravo em Recurso Extraordinário a aplicação, ou não, dos referidos temas, tendo a RECLAMENTE evidenciado a existência de distinguishing entre situações fáticas tratadas no Recurso Extraordinário manejado pela AGRAVANTE e os Temas 181 e 660 deste STF; “



    P.P.S.F.G.L. defende a tempestividade da propositura da presente reclamação, pois, 



    “[n]ão obstante tenha sido juntada Certidão de Trânsito em Julgado nestes autos de nº 0000469-38.2017.5.13.0010 (ID. 304491a - Pág. 1), verifica-se que a RECLAMANTE foi intimada do acórdão ora combatido, através de publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho na data de 14/10/2024 14/10/2024, de modo que, nos termos do § 5º, do art. 1.003, do CPC, o prazo para que a RECLAMANTE possa manejar recurso esgota somente na data de 04/11/2024 – quinze (15) dias úteis;”



    Requer que seja deferido pedido liminar para sobrestar o trâmite do processo na origem até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, pede que seja julgada procedente a ação, cassando a decisão reclamada e determinando a remessa dos autos do Processo nº 0000469-38.2017.5.13.0010 ao STF para apreciação do agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que, mediante pesquisa junto ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 4/11/24), já havia sido certificado o trânsito em julgado do Processo nº 0000469-38.2017.5.13.0010 (em 21/10/24).



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ainda que superado tal óbice, observo que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral (art. 1.030, inc. I, do CPC), tendo como referência as teses dos Temas nºs 181 e 660 (e-doc. 13, p.132 ).



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC, o qual restou desprovido em acórdão assim ementado:



    AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 181 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 181, fixou a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ele são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa. (e-doc 14, p. 16)



    Verifica-se, portanto, que não houve interposição do agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC e, ainda que houvesse, a parte final do referido dispositivo excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 319, inciso V c/c art. 291, ambos do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto,' na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise da correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação de multa processual prevista nos art. 1.021, §4º e 1.026, §2º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente